Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-57.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002859-57.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTINE ANDREA COSTA, CLEYTON HERCULES GONTIJO, CONCEICAO DE MARIA CORREA VIEGAS, CRISTIANE PEREIRA TEIXEIRA UMBELINO, CONSTANCIA MARIA VIEGAS PINTO, CLOVES SOLANGE CARDOSO, CONCEICAO APARECIDA ELOI PAULISTA, CONCEICAO MARIA DA SILVA SOUZA, CREUSA DE FATIMA NUNES, CRISTIANE FERREIRA ROLIM MASCIANO SUCESSOR: SORAIA VIEGAS PINTO FEU, SAMELA VIEGAS PINTO, SIMONE VIEGAS PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do decisão, acostada no ID 2365902, a transferência dos valores destinados a credora falecida CONSTÂNCIA MARIA VIEGAS PINTO (CPF 223.634.241-15) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no. 0705267-05.2021.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta a decisão de ID 23605902, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. Intimem-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac